Tribunal: TJSP
Processo: 1012335-40.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – DETRAN – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – Viola direito líquido e certo o ato coator que condiciona o cadastramento do impetrante como despachante documentalista e, consequentemente, seu acesso aos sistemas informatizados do DETRAN, à comprovação de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – DETRAN – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – Viola direito líquido e certo o ato coator que condiciona o cadastramento do impetrante como despachante documentalista e, consequentemente, seu acesso aos sistemas informatizados do DETRAN, à comprovação de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo – CRDD/SP – Lei Estadual no 8.107/92 declarada inconstitucional pelo C. STF na ADI no 4.387 – Ausência de norma regulamentadora que não pode impedir o livre exercício profissional (CF, art. 5o, inciso XIII) – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.